Tribunal: STF
Processo: Rcl 94989
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcos Antônio Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da  5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná (Processo 0002223-60.2026.8.16.9000), que não teria observado o que decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 5.941, Rel. Min. LUIZ FUX.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc 1):

“O Reclamante é credor/exequente nos autos 0001829-83.2020.8.16.0134 da ação de cumprimento de sentença, em trâmite perante o Juizado Especial Cível de Pinhão/PR, decorrente do título executivo extrajudicial (NOTA PROMISSÓRIA), no valor atualizado de R$8.892,32 (oito mil novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).
No curso da fase executiva, demonstrou-se que o executado tem se furtado ao cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente, sem que os meios executivos típicos se mostrassem suficientes à satisfação do crédito. Foram adotadas as seguintes medidas ordinárias, todas sem resultado efetivo: SISBAJUD, RENAJUD, PREVJUD, etc. Diante da resistência injustificada do executado e dos indícios concretos de que possui condições econômicas para cumprir a obrigação — POSSUI OFICINA DE MOTOS —, o Reclamante formulou requerimento fundamentado pleiteando a adoção das medidas coercitivas atípicas de suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito, com base no art. 139, IV, do CPC.
A Juíza de Direito do Juizado Especial Cível de Pinhão/PR indeferiu o requerimento por decisão interlocutória [doc. anexo], invocando como fundamento central o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5941, porém extraindo daquele precedente vinculante conclusão diametralmente oposta à sua ratio decidendi.
Irresignado, o Reclamante impetrou Mandado de Segurança perante a 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR, autuado sob o nº 0002223-60.2026.8.16.9000, sustentando a violação de direito líquido e certo à execução efetiva e ao cumprimento dos precedentes vinculantes do STF e do STJ.
A Juíza de Direito Luciana Fraiz Abrahão, em decisão monocrática proferida em 07 de abril de 2026, negou seguimento liminarmente ao mandamus, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.874 e do ARE 704232 AgR/SC, firmou entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, por vedação à utilização do writ como sucedâneo do agravo de instrumento. Consignou, ainda, que o indeferimento de medidas coercitivas atípicas, por si só, não demonstra ato ilegal ou abusivo, porquanto incumbe ao magistrado avaliar a proporcionalidade e a razoabilidade de sua aplicação ao caso concreto.
Ocorre que, ao assim decidir, a Turma Recursal — além de deixar o Reclamante sem qualquer via recursal hábil — referendou implicitamente a decisão originária que descumpriu a ratio decidendi da ADI 5941, perpetuando a violação ao precedente vinculante desta Suprema Corte.
[...]
A ratio decidendi do julgamento assenta-se sobre dois pilares indissociáveis: a afirmação da constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas — incluindo expressamente a suspensão de CNH e o bloqueio de cartões de crédito, medidas objeto do presente caso — e a imposição de requisitos procedimentais para sua aplicação legítima. O julgamento não vedou tais medidas; chancelou-as constitucionalmente e estabeleceu os parâmetros de sua incidência.
[...]
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação, afirmou a plena constitucionalidade do dispositivo e fixou tese de eficácia erga omnes e efeito vinculante no sentido de que as medidas coercitivas atípicas são constitucionalmente admitidas, desde que sua aplicação seja proporcional, razoável e adequada ao caso concreto, respeitados os direitos fundamentais do executado e observado o esgotamento ou a insuficiência das medidas executivas típicas.
A controvérsia tem origem na modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADI nº 5.469/DF e do RE nº 1.287.019/DF — Tema 1.093, em que se assentou que a cobrança do ICMSDIFAL, introduzida pela EC nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar nacional. 35.”

Requer, ao final, “o provimento da reclamação constitucional, com a cassação da decisão reclamada e a determinação de que o Juizado Especial Cível de Pinhão/PR profira nova decisão fundamentada sobre o requerimento de suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito, com análise individualizada dos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, adequação e esgotamento dos meios executivos típicos, em estrita observância à ratio decidendi fixada pelo STF na ADI 5941”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

O paradigma de confronto invocado é o definidos pela CORTE no julgamento da ADI 5.941, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 28/04/2023, no qual se discutiu, conforme resumiu o Relator, “se os dispositivos normativos apontados pelo requerente em sua inicial ampliam, de forma excessiva, a discricionariedade judicial, sujeitando as partes do processo a embaraços irrazoáveis na sua liberdade e autonomia”, em julgado que recebeu a seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.
2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ‘de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (grifei).
4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações.
5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal.
6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.
7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.
8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.
9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações.
11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.
12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.
13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.
14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.
15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional
16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”

No caso, o Juízo Reclamado indeferiu, liminarmente, o processamento da ação mandamental, sob os seguintes fundamentos:

“Não obstante os argumentos do impetrante, entendo que o presente mandamus deve ser indeferido de plano. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 576.874, firmou entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais. Nesse sentido:
[...]
Em contrapartida, admite-se o uso excepcional do mandado de segurança nos juizados especiais cíveis quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de ato ilegal ou abusivo, que viole direito líquido e certo do impetrante, o não se vislumbra tal situação no caso em comento.
Salienta-se que incumbe ao magistrado vislumbrar a adequação de aplicação de medidas atípicas de execução, baseando-se na proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da medida, não se tratando de medida automática, portanto o indeferimento das diligências solicitadas não demonstra, por si só, a ocorrência de ato ilegal ou abusivo.
No caso em análise, a impetrante busca afastar decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, sob o argumento de que esta desconsiderou a possibilidade de utilização de meios de execução atípicos referendados pelo STF e STJ.
Ocorre que a decisão, dita como coatora, se trata de decisão interlocutória, pretendendo o impetrante a utilização do remédio constitucional como substituto de agravo de instrumento, o que é inadmissível em sede dos Juizados Especiais. Nesse sentido é o entendimento dessa Turma Recursal:
[...]
Diante do exposto, considerando a inadmissibilidade do mandado de segurança contra decisão interlocutória e os fundamentos acima expostos, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, não conheço da petição inicial e indefiro liminarmente o presente mandado de segurança.” (eDoc. 9)

Como se vê, o ato reclamado indeferiu liminarmente o processamento de Mandado de Segurança impetrado contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, por considerar inexistente ato ilegal ou abusivo violador de direito líquido e certo do impetrante, ora Reclamante. As circunstâncias fáticas do presente caso são, portanto, distintas do contexto da ADI 5.941, na qual se discutiu a constitucionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência do ato reclamado com o precedente invocado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente